Tribunal: TJSP
Processo: 2250437-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 2250437-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROPSIME CLAUDINA VARAM KEUTENEDJIAN, é embargado
FCF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram ambos os embargos de
declaração.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTOS N. 38398 e 38558
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2250437-66.2019.8.26.0000/50000 E
2250437-66.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ ANTONIO CARRER
EMBARGANTES e RECIPROCAMENTE EMBARGADOS: FCF
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA E ROPSIME
CLAUDINA VARAM KEUTENEDJIAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de omissão no acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese. Embargos interpostos por ambas as partes
rejeitados. Dispositivo: rejeitaram ambos os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as
partes contra o v. acórdão de fls. 51/53, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargante FCF Assessoria e Consultoria Empresarial
S/S Ltda, a pretexto de ter incorrido o julgado em omissão.
Sustenta a embargante FCF Assessoria e Consultoria
Empresarial S/S Ltda, em síntese, que o v. acórdão é omisso, eis que não apreciou
questão de ordem pública consubstanciada no interesse e na ilegitimidade de
Ropsime na solução da questão, tendo em vista que o valor a ser recebido na ação de
desapropriação é muito superior ao montante levantado pela recorrente e não atinge
a quota parte do quinhão hereditário da irmã do executado. Tece outras
considerações sobre os fatos, requerendo, por fim, seja sanado o vício apontado,
bem como a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais
citados na insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias
superiores.
Em seu recurso aclaratório, aduz, a embargante Ropsime, em
resumo, que o v. acórdão é omisso, acrescentando que a empresa não possui
legitimidade para postular a exclusão de seus patronos do cumprimento de sentença,
já que não pode pleitear, em nome próprio, direito de outrem. Aduz que os
advogados da embargada deverão restituir os valores indevidamente levantados nos
autos principais. Requer seja sanado o vício apontado e, por fim, a manifestação
expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a
fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos declaratórios interpostos por ambas as partes
não vingam, pois a extensão possível de recurso desta natureza está precisamente
definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é
que tal insurgência presta-se apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição
e omissão, sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro
material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo
de instrumento interposto pela embargante FCF foram pontualmente analisadas e
decididas no v. acórdão impugnado, que não registra omissão a ser suprida, nem
postulação de direito alheio em nome próprio, porquanto, como assinalado,
propiciaram mera supressão de erronia estabelecida no processo, do que resulta o
descabimento destes recursos aclaratórios, consoante se infere de trecho do aresto a
seguir transcrito:
“De início, impende realçar que, consoante já assentado em
inúmeras decisões precedentes proferidas por esta 19a Câmara de Direito Privado,
nos mais variados recursos interpostos pela recorrente, pretende a agravante, na
verdade,
furtar-se
ao
cumprimento de
cristalina determinação
judicial
consubstanciada na ordem de restituição de valores indevidamente [porque não lhe
pertencem] levantados nos autos principais, atitude que repugna ao Direito e
afronta aos mais comezinhos princípios morais e éticos que devem permear as
relações jurídico-processuais.
No entanto, no caso em exame, assiste razão à agravante, haja
vista que não se afigura admissível a inclusão de seus advogados no polo passivo
deste incidente processual.
Ora, após a instauração do incidente foi apresentada a
impugnação pela recorrente, o que importou na estabilização da lide instaurada,
valendo acrescentar que, no particular, postulou a agravada direito alheio em nome
próprio, haja vista que fundamentou seu pleito de inclusão dos causídicos no polo
passivo na necessidade de restituição de valor relativo à verba sucumbencial devida
aos advogados do espólio do pai do executado e oriunda da ação de
desapropriação que tramita perante a Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, cumpre assentar que o acolhimento desta
insurgência não importa em reconhecimento da isenção de responsabilidade dos
advogados no episodio do levantamento indevido, por isso que ficam integralmente
mantidas as decisões já proferidas e que determinaram, nos autos principais, a
instauração de inquérito policial e o rastreamento do dinheiro indevidamente
levantado naqueles autos pela exequente, ora agravante.
Em suma, a insurgência comporta guarida, mas apenas para
determinar a exclusão dos advogados da recorrente do polo passivo deste incidente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.” (fls. 52/53).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ n.
01/2006, pág. 20).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para
que não se alegue novos vícios, impende considerar que a assertiva de que o
montante da indenização que será paga na ação de desapropriação é maior que o
importe levantado pela FCF nestes autos e não atingirá o quinhão hereditário de
Ropsime, irmã do executado, ao contrário do que alega a exequente, não constitui
matéria de ordem pública, nem foi examinada na r. decisão agravada.
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso reputem
que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem os
embargantes agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se
revestem estes embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual
equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)